Tribunal: STF
Processo: HC 159843
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE DUPLO PREJUÍZO AO PACIENTE. REPRODUÇÃO DE PEDIDO.



    1. No tocante à novel compreensão do STF acerca do foro por prerrogativa de função, conforme assentiu o agravante, os precedentes por ele invocados, Inquérito 4703-QO (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 12/6/2018) e Ação Penal 937-QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, j. 3/5/2018), não se amoldam à espécie, pois resguardados, naqueles julgados, todos os atos praticados e decisões judiciais proferidas com fulcro na jurisprudência anterior. Não cabe, portanto, falar que o paciente fora prejudicado pela alteração jurisprudencial, tendo em vista o regular trâmite da Ação Penal, em conformidade com o entendimento então prevalecente.



    2. Lado outro, havendo consenso quanto à não aplicação ao paciente das novas regras quanto ao foro de julgamento, também não está configurado o segundo prejuízo alegadamente sofrido, consistente na execução provisória da pena aplicada. Não há nos argumentos defensivos motivos aptos a ensejar a pretendida suspensão da execução provisória porque, neste tópico, assim como no anterior, cuida-se de simples aplicação da norma vigente ao tempo do julgamento. E, como consignado na decisão impugnada, a temática referente à execução provisória da pena, suficientemente analisada nos autos do HC 149.395/ES (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/8/2018), movido em prol do paciente, dispensa novas considerações.



    3. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado, ainda que sob “nova roupagem”.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.